Tribunal: STF
Processo: RE 216330
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PECUNIÁRIAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APRECIAR A CONTROVÉRSIA NO QUE CONCERNE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO PERÍODO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM QUANTO ÀS VERBAS POSTERIORES AO ADVENTO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO.



    O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.